Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705503-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. C. T. F., T. T. F. REPRESENTANTE LEGAL: INACIO PAULO FURLANI D E S P A C H O Revogo o despacho de ID 34942273, uma vez que faltou constar o nome da parte a ser intimada. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, 6 de maio de 2022 18:56:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador